Tribunal: TJPA
Processo: 0020974-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020974-86.2008.8.14.0301

APELANTE: POSTOS MAC LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., ADALBERTO SILVA, MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020974-86.2008.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: ADALBERTO SILVA e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA – OAB/PA 10.188 e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO – OAB/PA 5.865 (em causa própria)

EMBARGADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, advogados da parte apelante, mantendo a decisão monocrática que homologou o acordo firmado pelas partes e fixou honorários em favor dos embargantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargantes arguiram a ocorrência de omissão quanto ao pedido de condenação solidária das partes em honorários advocatícios;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, visto que o acórdão entendeu pela inaplicabilidade da condenação em honorários de sucumbência no presente caso, razão pela qual logicamente fica prejudicada a análise da solidariedade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Uma vez ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não cabe o acolhimento dos embargos de declaração.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos advogados ADALBERTO SILVA e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO, que anteriormente representaram nestes autos o apelante POSTOS MAC LTDA., contra o acórdão de Id. 23181458, que negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a decisão monocrática que homologou o acordo firmado pelo apelante com a apelada IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e fixou honorários em favor dos ora embargantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 23288912), os embargantes arguiram a ocorrência de omissão quanto ao pedido de condenação solidária das partes em honorários advocatícios. Afirmou que a parte POSTOS MAC LTDA. consta com a inscrição cadastral suspensa na Receita Federal, implicando o risco ao pagamento dos honorários. Requereram o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão e condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 24368825).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Não há omissão sobre o argumento referente à condenação solidária das partes ao pagamento de honorários, visto que o acórdão entendeu pela inaplicabilidade da condenação em honorários de sucumbência no presente caso, ante a extinção do processo pela celebração de acordo, nos termos seguintes: “
A homologação de acordo implica a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, não havendo sucumbência. Portanto, não se aplica ao caso a condenação em honorários com base na causalidade pela regra do art. 85, § 10 do CPC
” (Id. 23181458, p. 4).

Desse modo, não havendo condenação em honorários de sucumbência, logicamente fica prejudicada a análise do argumento do embargante, não havendo que se falar em
solidariedade das partes por condenação inexistente.

Quanto à alegada suspensão cadastral da pessoa jurídica POSTOS MAC LTDA., trata-se de matéria que não foi objeto da decisão embargada, não cabendo a sua discussão em sede de Embargos de Declaração e sim na fase de cumprimento de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025